Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 STJ. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório pela prática de roubo majorado (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), em especial pela confissão do acusado.
2. Nos termos do teor do verbete de Súmula 231, do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa, da leitura das normas dos artigos 59 e 67, do Código Penal, que o legislador ordinário optou por adotar, na aplicação da pena, o sistema da relativa determinação, tanto na primeira, quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado".
4. Negado provimento ao recurso.